Tribunal: STF
Processo: RHC 63688
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MÍNGUA DE REGULAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO NO JUÍZO ORIGINARIO. PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, PARA QUE, AFASTADA A PRELIMINAR, SEJA APRECIADO O PEDIDO.